Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. HIDRÔMETRO. REMANEJAMENTO. DESMEMBRAMENTO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. PROTESTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se obter a declaração de inexistência de débito, com a subsequente condenação da CAESB à reparação dos danos morais decorrentes da formalização de protesto originado por dívida de consumo de água.
2. O demandante deve demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, deixou de produzir provas a respeito da alegada falha na prestação do serviço prestado pela CAESB.
4. O protesto lavrado em decorrência de dívida resultante do consumo de água não consubstancia ato ilícito indenizatório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.